Tribunal: TJDFT
Processo: 0753560-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURADA. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela Defesa contra decisão monocrática por meio da qual o habeas corpus não foi conhecido em razão de sua manifesta inadmissibilidade.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em verificar se o julgamento proferido pela Turma Recursal está eivado de manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique a admissão do habeas corpus.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de Habeas Corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício.
4. Ao que se extrai dos autos originários, o acolhimento do recurso de apelação do Ministério Público, com a subsequente reforma da decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do ora paciente pela suposta prática do delito de desobediência em razão de descumprimento de ordem judicial, restou devidamente fundamentado, tendo a Turma Recursal enfrentado expressamente a questão da atipicidade de conduta.
5. A alegação do impetrante no sentido de haver sanções administrativas e civis para responsabilizar o paciente no caso, por si só, não é capaz de configurar a ilegalidade ou teratologia do decisum, pois o fato de existir penalidade civil ou administrativa para quem deixa de atender eventual ordem judicial, não exclui, em princípio, a tipicidade do delito de desobediência previsto na lei penal, até porque no caso se trata de esferas processuais diversas. 5.1. Saber-se o paciente cometeu ou não o crime imputado na denúncia, como bem pontuado no acórdão julgado pela Turma Recursal, é questão que demanda exame aprofundado de provas a ser feita pelo juiz natural da causa, e não sede de habeas corpus.
6. Desse modo, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, é inviável a apreciação da presente ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal, sob pena de que as partes que demandam nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e improvido.